Tribunal: TJMT
Processo: 1037382-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037382-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIZAEL FABIO INACIO BATISTA - CPF: 330.852.758-86 (ADVOGADO), LEONARDO LEONEL DA SILVA - CPF: 019.899.971-20 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO – TEMA 1.132/STJ – AR DEVOLVIDO COM A INDICAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PRÓPRIO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR A PRÓPRIA TORPEZA – PURGAÇÃO DA MORA – DEPÓSITO INSUFICIENTE – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA (ART. 3o, §§1o E 2o, DL 911/69) – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É válida a constituição em mora quando demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a prova do recebimento ou eventual devolução do AR, conforme tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

A devolução da correspondência sob o fundamento “não existe o número” não invalida a notificação, quando o endereço utilizado corresponde exatamente ao fornecido pelo próprio devedor, que não pode se beneficiar da própria torpeza.

A purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas, nos termos do art. 3o, §§1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69, sendo insuficiente depósito parcial realizado no dia da apreensão.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a restituição do veículo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1037382-56.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LEONARDO LEONEL DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LEONARDO LEONEL DA SILVA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1008518-93.2025.8.11.0004, ajuizada pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
, que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência incidental
, formulado para
restituição do veículo e bloqueio de sua alienação
, ao
entender pela validade da notificação e pela regular constituição em mora
, bem como por
não reconhecer a purgação da mora
,
determinando o prosseguimento do feito
.

Na origem, o agravante celebrou com o agravado Cédula de Crédito Bancário no 2803863/24, garantida por alienação fiduciária sobre o veículo Toyota C-Cross XRE 2.0, ano 2024/2025, placas SPJ5H50, cujo valor financiado totalizava R$127.445,40. Em razão do inadimplemento das prestações a partir de maio de 2025, o banco promoveu a ação de busca e apreensão, fixando o montante de R$84.509,38 como valor necessário para purgar a mora.

Deferida
a liminar, o veículo foi apreendido em 22/08/2025, ocasião em que o devedor efetuou depósito no valor de R$10.620,45, sustentando ter quitado as parcelas vencidas e requerido a imediata restituição do bem.

O magistrado, contudo, entendeu que o depósito não representava a integralidade da dívida, conforme exigido pelo art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 e pelos Temas Repetitivos 772 e 1279 do STJ, e
indeferiu
o pedido de restituição do veículo, determinando o prosseguimento do feito.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a constituição em mora é nula, pois a notificação extrajudicial enviada pelo banco não foi entregue por falha exclusiva do serviço postal (“número inexistente”), e não por culpa do devedor. Aduz que o endereço informado era válido e funcional, conforme comprovam fatura de energia elétrica e documentos contratuais, razão pela qual a mora não poderia ter sido considerada constituída.

Alega ainda que houve erro de fato na decisão de primeiro grau, ao aplicar de forma ampliada o Tema 1.132 do STJ, sem observar que o referido precedente pressupõe a remessa válida da notificação ao endereço correto. Afirma que, ausente a constituição válida em mora, a ação de busca e apreensão é nula de pleno direito e requer a concessão de efeito ativo ao agravo para determinar a restituição imediata do veículo apreendido.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, determinar a imediata expedição de contramandado e a restituição do veículo ao agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de fixação de multa diária (astreintes) em valor suficiente a compelir o cumprimento da ordem.

Preparo recolhido, conforme certificado no Id. 325293392.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, em substituição legal, em 31/10/2025, bem como deferida a justiça gratuita nesta instância recursal, conforme decisão de Id. 325461882.

A parte agravada apresentou contraminuta (Id. 328281359), arguindo inicialmente a deserção por ausência de preparo e a intempestividade do agravo, além de sustentar o acerto da decisão agravada.

No mérito, invoca o Tema Repetitivo 1.132/STJ, afirmando que a mora se perfectibiliza com o simples envio da notificação ao endereço constante do contrato, independentemente de recebimento ou eventual devolução por “número inexistente”.

Requer, ao final, o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes do exame do mérito, impende analisar a preliminar de intempestividade suscitada pela parte agravada.

Não obstante as alegações, verifica-se que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 10/10/2025, com ciência registrada pelo sistema em 14/10/2025, conforme certificação eletrônica. A partir dessa data iniciou-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo, cujo termo final recairia apenas em 06/11/2025. Contudo, o presente recurso foi protocolizado em 23/10/2025, portanto dentro do prazo legal e muito antes do seu encerramento. Desse modo, evidenciada a tempestividade do agravo,
rejeito
a preliminar.

Também não prospera a preliminar de deserção. A certidão emitida pela Coordenadoria Financeira deste Tribunal (Id. 325293392) comprova que o preparo recursal foi devidamente recolhido em 27/10/2025, mediante pagamento da Guia no 06051, conforme consulta ao sistema de arrecadação do FUNAJURIS.

Dessa forma, estando satisfeito o pressuposto objetivo de admissibilidade referente ao recolhimento do preparo,
afasta-se
à alegação de deserção.

Superada esta questão, quanto ao ponto, o agravante sustenta nulidade da constituição em mora, afirmando que a notificação extrajudicial não teria sido entregue em razão de erro dos Correios, apontando o retorno do AR com a justificativa “não existe o número”. Contudo, os elementos constantes dos autos demonstram que a correspondência foi enviada exatamente para o endereço informado pelo próprio devedor na Cédula de Crédito Bancário, razão pela qual eventual irregularidade na numeração decorre de informação prestada por ele próprio, não sendo possível invocar a própria torpeza para invalidar o ato.

A decisão agravada, amparada no Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, corretamente reconheceu a regular constituição em mora. O entendimento vinculante pacífica que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo irrelevante a prova do recebimento pelo destinatário ou por terceiros, bem como eventuais anotações de devolução, inclusive “endereço insuficiente”, “mudou-se”, “ausente” ou “extravio”.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora, que em caso absolutamente análogo, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIDA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DA LIMINAR E NEGOCIAÇÃO DE MÁ-FÉ NÃO APRECIADAS NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA - MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Não se conhece, em sede de agravo de instrumento, de questões não suscitadas e decididas na instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição”
(N.U 1025656-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (AUSENTE) – NÚMERO INEXISTENTE – ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (N.U 1053878-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1040597-82.2023.8.11.0041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024)

Também não assiste razão ao agravante quanto à alegada purgação da mora. Nos termos do artigo 3o, §§1o e 2o, do Decreto-Lei n
o
911/69, a purgação somente se aperfeiçoa com o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal, o que não ocorreu. O depósito efetuado no dia da apreensão, no valor de R$10.620,45, é manifestamente insuficiente diante do montante indicado na inicial, fixado em R$84.509,38. Assim, ausente purgação válida, inexiste direito subjetivo à restituição do bem apreendido.

Igualmente não há como reconhecer, nesta fase de cognição sumária, a descaracterização da mora por supostas abusividades contratuais, pois tais alegações exigem dilação probatória e exame detido das cláusulas pactuadas, o que será oportunamente analisado pelo juízo de origem. A mera existência de discussão contratual não obsta a constituição em mora nem invalida a busca e apreensão regularmente deferida, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Diante desse cenário, a decisão agravada analisou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026